Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715373-02.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: NEOENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NO RELÓGIO DE MEDIÇÃO CONSTATADA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO EMITIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de pedido de declaração de nulidade, e tutela de urgência em relação a valor cobrado pela concessionária de energia elétrica, por irregularidade verificada no relógio de medição da autora. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais com o fundamento de que a ré, NEO ENERGIA, esclareceu devidamente os motivos da cobrança. A recorrente insurge-se contra a decisão, para que seja declarado nulo o débito de R$14.757,96 (quatorze mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), por ausência de provas. 2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal. 3. Relata a autora em sua peça inicial, que no mês de junho de 2021, recebeu fatura no valor de R$185,00, a qual constava multa por alteração no relógio de medição de R$14.757,96. Aduz que a multa mencionada é indevida, pois não houve alteração no relógio, segundo o fiscal que realizou verificação. Diante disso, a requerente suscitou reclamação junto a ré, não sendo acolhida com a alegação de irregularidade do relógio, o qual não estava registrando devidamente o consumo. 4. Em contestação, a requerida aduz que foi realizada vistoria no aludido medidor, instalado na residência da requerente, a qual verificou que o aparelho apresentava irregularidades (UC encontrada com desvio). Essa vistoria apontou irregularidade que impedia o aparelho de realizar correta medição do consumo. Nesse passo, importante destacar que a inspeção foi acompanhada pela requerente, que assinou o Termo de Ocorrência de Inspeção. 5. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal). 6. Nesse enfoque, destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo, assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 7. O fato de que trata este artigo 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC. 8. No caso em tela, verifica-se que, a despeito da alegação da autora de que a então recorrida não retratou a realidade dos fatos elencados, não havendo nenhum respaldo jurídico, não lhe assiste razão, tendo em vista, a comprovação dos fatos por meio de inspeções técnicas realizadas pela recorrida, conforme documentos acostados nos autos (ID. 35733410 e ID. 35733411). Inclusive com verificação de cabos instalados irregularmente no referido relógio, junto ao padrão de energia no poste, conforme foto na contestação (ID. 35733362 - pág. 80). 9. Nesse caso, pelo que restou demonstrado nos autos, tão logo a autora procurou a requerida, foi feita a inspeção do relógio de medição de consumo do imóvel e, consequentemente, a comprovação de que foi adulterado, a fim de não medir a integralidade do consumo de energia. Assim, em que pese a afirmativa da parte autora de que a recorrida imputou cobrança de consumo retroativo, sem comprovar que houve a existência de irregularidades, as provas contidas nos autos são incontroversas de irregularidades, de tal forma que foram feitas inspeções nos moldes da Resolução no 414/ 2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. 10. Desse modo, tendo em vista que a empresa recorrida esclareceu de forma comprobatória os motivos da cobrança, resta a este grau recursal desprover o recurso interposto pela recorrente. Sentença confirmada. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1440401, 07153730220218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta violação ao artigo 5o, LV, da CF/88. Nada obstante as alegações da recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, a Excelsa Corte, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente